Tribunal: CARF
Processo: 10680.910361/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O processo administrativo fiscal que se encontra em curso contemplando débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento está com o prazo de prescrição interrompido.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
EXIGÊNCIA DE DÉBITO DE ESTIMATIVA CONFESSADA EM PER/DCOMP.
O débito de estimativa confessado em Per/DComp pode ser exigido, já que "a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais / DCTF [...] ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração, para o fim de suprir a omissão que é a falta de manifestação do julgado sobre ponto em que se impunha o seu pronunciamento de forma obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910361/2009-54
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.224 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Embargante
FASAL S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade
de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o
lançamento do crédito tributário. Todavia, pode a Administração Tributária,
dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não
homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se
utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos
de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se
verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O processo administrativo fiscal que se encontra em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa
no procedimento está com o prazo de prescrição interrompido.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
EXIGÊNCIA DE DÉBITO DE ESTIMATIVA CONFESSADA EM
PER/DCOMP.
O débito de estimativa confessado em Per/DComp pode ser exigido, já que "a
apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais / DCTF
[...] ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco” (Recurso Especial Repetitivo STJ no
1101728/SP).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910361/2009-54
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração, para o fim de suprir a omissão que é a
falta de manifestação do julgado sobre ponto em que se impunha o seu
pronunciamento de forma obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em acolher em parte os embargos de declaração opostos pelo
Sujeito Passivo, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão 3a TE/1a Seção/CARF no 1003-
002.849, de 08.03.2022, e-fls. 260-277.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 12388.96824.080906.1.7.02-9560, em 08.09.2006, e-fls. 32-
43, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$17.929,11 do ano-calendário de 2003 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 29-30 e 45-46:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 12388.96824.080906.1.7.02-9560 33552.61077.280704.1.3.02-4573
[...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade que foi
considerada improcedente, conforme o Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/BHE no 02-63.998, de
11.02.2015, e-fls. 50-56.
Recurso Voluntário
Notificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário que foi provido em parte
para reconhecer o direito creditório no valor de R$9.527,78 a título de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2003, de acordo o Acórdão 3a TE/1a Seção/CARF no 1003-002.849, de
08.03.2022, e-fls. 260-277.
Embargos de Declaração
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Intimada em 09.06.2022, e-fl. 298, a Recorrente opôs embargos de declaração em
14.06.2022, e-fls. 287-289 e 292-294, que foram acolhidos em parte, conforme Despacho de
Admissibilidade, e-fls. 302-304:
A primeira omissão, na visão da interessada, decorreria da ausência de
manifestação acerca da possibilidade de cobrança de estimativas do IRPJ, da
competência de junho/2004, após o encerramento deste ano-calendário.
Analisando o voto condutor verifica-se que esse argumento consta do relatório
(fls. 264) em tópico específico; entretanto, percebo que o voto, a despeito da
minudência com que apreciou as questões postas, não faz menção a este ponto, de
natureza estritamente jurídica, razão pela qual parece-me que assiste razão à
Embargante. [...]
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, a fim de que o
Colegiado se manifeste acerca da primeira omissão suscitada pela Embargante.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os Embargos de Declaração opostos pelo Sujeito Passivo atendem aos requisitos
de admissibilidade previstos nas normas de regência, nos termos do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
inclusive para interrupção do prazo para a interposição de recurso especial. Assim, dele tomo
conhecimento.
Decadência e Prescrição – Matérias de Ordem Pública
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela decadência e
prescrição.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ). Por conseguinte, não há que se falar em decadência,
instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, esclarece:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010).
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no
Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN.
30. O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio
contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por
isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo de decadência nem de
prescrição. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “não é
possível a exigência de débito de estimativa de IRPJ (junho/2004) após o encerramento do ano-
calendário de 2004”.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Os enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, que assim dispõem:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Consta no Per/DComp no 33552.61077.280704.1.3.02-4573 apresenta em
28.07.2004, e-fls. 41-44:
DÉBITOS COMPENSADOS
CNPJ DO DÉBITO: 24.315.129/0001-57
GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ
CÓDIGO DA RECEITA : 2362-1 IRPJ - Demais PJ obrigadas ao lucro
real/Estimativa mensal
PERÍODO DE APURAÇÃO/EXERCÍCIO/ANO-CALENDÁRIO: Jun. / 2004
DATA DE VENCIMENTO: 30/07/2004
NÚMERO DO PROCESSO:
PRINCIPAL 7.285,26
MULTA 0,00
JUROS 0,00
TOTAL: 7.285,26
Tem-se que autoridade administrativa não pode constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício de IRPJ para exigir estimativas não recolhidas após o encerramento do ano-
calendário (art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 2006). Por outro lado, o débito de
estimativa confessado em Per/DComp pode ser exigido, já que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais / DCTF [...] ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer
outra providência por parte do Fisco” (Recurso Especial Repetitivo STJ no 1101728/SP). Sobre a
avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários definitivamente
constituídos, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz
esclarecimentos sobre procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
competência é da autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim, o débito de estimativa do período de apuração de junho do ano-calendário
de 2004 confessado no Per/DComp no 33552.61077.280704.1.3.02-4573, e-fls. 41-44, analisado
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.224 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910361/2009-54

no Despacho Decisório, e-fls. 29-30 e 45-46 encontra-se com a exigibilidade suspensa, uma vez
que há litígio instaurado sobre a parcela do direito creditório pleiteado no presente a título de
saldo negativo de IRPJ no valor de R$8.401,33 (R$17.929,11 – R$9.527,78) do ano-calendário
de 2003. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em
acolher em parte os embargos de declaração opostos pelo Sujeito Passivo, sem efeitos
infringentes, para integrar o Acórdão 3a TE/1a Seção/CARF no 1003-002.849, de 08.03.2022, e-
fls. 260-277.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 313
DF CARF MF
Original